Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
A fim de evitar nulidades processuais e de garantir efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelado BANCO DO BRASIL S/A para, querendo, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões à apelação interposta por JOANA FREIRES DA LUZ GUIMARÃES. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.